Tribunal: STF
Processo: ARE 1498970
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, C/C O ARTIGO 8º, CAPUT, DA LEI 8.072/90. CONDENAÇÃO DOS ORA APELANTES, NA FORMA DA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO DOS CORRÉUS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDOS: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; 2) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL; 3) AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL; 4) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 8º DA LEI 8.072/1990, INCLUSIVE POR ALEGADO BIS IN IDEM, OU APLICAÇÃO DO ARTIGO 288-A DO CÓDIGO PENAL; 5) RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM FAVOR DO QUARTO APELANTE; 6) IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA EM FAVOR DO SEGUNDO APELANTE; 7) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, TAMBÉM EM FAVOR DO SEGUNDO APELANTE; 8) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL; 9) DETRAÇÃO PENAL; 10) GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 



    I. Pretensão absolutória. Rejeição. I.1. Existência do delito cabalmente comprovada nos autos. Formação de associação criminosa popularmente conhecida como “milícia”, que atuava em diversas comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro, praticando vários crimes, em especial extorsões relacionadas a atividades econômicas e prestação de serviços na região, torturas, homicídios e ocultação de cadáveres, lesões corporais graves, ameaças, constrangimento ilegal, invasões de domicílios, etc. Provas colhidas no decorrer da instrução criminal aptas a evidenciar, de modo extreme de dúvidas, a existência, na região, de milícia organizada com o fim de extorquir a população e que cometia toda a sorte de delitos para assegurar o ganho ilícito sobre os moradores das comunidades oprimidas. Crime formal, que se perfaz independentemente da prova do seu resultado. I.2. Autoria igualmente positivada na pessoa dos apelantes. I.2.a. Primeiro apelante, Luiz André Ferreira da Silva, que comprovadamente era o líder da organização criminosa, conforme apurado por minuciosa investigação no âmbito da Polícia Civil e também em Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tudo devidamente corroborado ao longo da instrução criminal pelas provas oral e documental produzidas, sobretudo depoimentos de vítimas das extorsões, residentes nas comunidades oprimidas. Provas inequívocas de que o primeiro apelante foi o fundador e era o líder da citada organização criminosa, que estabeleceu o seu domínio na região após ter matado a “bandidagem” que lá atuava. Grupo criminoso muitas vezes chamado de “Pessoal do Deco”, em alusão à alcunha do primeiro apelante. Versão auto-defensiva que não se sustenta. Ausência de qualquer prova convincente produzida pela defesa técnica do réu que seja capaz de infirmar o robusto acervo probatório amealhado pela acusação. Condenação que se mantém, inclusive com a incidência da circunstância agravante reconhecida, diante da sua condição de líder do grupo criminoso. I.2.b. Pretensão absolutória do segundo apelante, Edilberto Gomes Alves, que tampouco se sustenta. Segundo apelante que atuava como segurança pessoal do líder da milícia, ora primeiro apelante, e que, além de esconder em sua casa armas de grande porte utilizadas pelo grupo criminoso, também ameaçava os moradores para que obedecessem as ordens do bando, tudo nos termos da farta prova oral produzida sob o crivo do contraditório, corroborando a prova documental existente nos autos. Pedido de absolvição imprópria, com imposição de medida de segurança, totalmente descabido. Incidente de insanidade mental que concluiu pela imputabilidade do segundo apelante, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do ato e de se determinar de acordo com tal entendimento. Condenação mantida. I.2.c. Terceiro apelante, Hélio Albino Filho. Pretensão absolutória que não merece acolhida. Terceiro apelante identificado como “braço direito” do líder do grupo criminoso, sendo responsável por planejar e coordenar as práticas ilícitas da milícia, consoante as provas existentes nos autos, com destaque para o depoimento de uma das vítimas que sofreu agressão por parte do terceiro apelante e de outros integrantes da associação criminosa. Acusado conhecido na comunidade por seu comportamento extremamente violento, sendo investigado por dois homicídios na região de atuação da milícia, um deles qualificado, em que também figura como investigado o primeiro apelante. Versão auto-defensiva que não se sustenta. Ausência de provas defensivas aptas a desconstituir a robusta prova acusatória produzida. I.2.d. Quarto apelante, Arilson Barreto das Neves. Pedido absolutório. Rejeição. Quarto apelante que, ocupando o cargo de presidente da associação de moradores de uma das comunidades oprimidas, encarregava-se da cobrança de taxas ilegais, identificação dos inadimplentes e dos criminosos locais, tendo ainda atuado na captação de votos para o primeiro apelante em período eleitoral, como também se encarregava de ocultar armas de fogo para o grupo criminoso por ele integrado. Prova satisfatória não infirmada pela defesa. A despeito dos atos constitutivos da associação preverem, dentre suas fontes de receita, o pagamento de mensalidade por parte dos moradores que voluntariamente quisessem a ela aderir, as provas contidas nos autos demonstram que todos os moradores eram coagidos a pagar uma “taxa de melhoria”, sob pena de sérias represálias, como também todos os pagamentos destinados ao grupo criminoso eram realizados na sede da associação, o que faz cair por terra as alegações defensivas do réu. Contas emitidas por empresas prestadoras de serviços legalizadas que não elidem a robusta prova produzida, até porque emitidas em data posterior a do oferecimento da denúncia. Participação de menor importância que não se reconhece. Relevante papel desempenhado pelo quarto apelante na divisão de tarefas estabelecida entre os membros do grupo criminoso. Apelante encarregado de cuidar da parte financeira da organização, atividade essa que pressupõe especial grau de confiança entre ele e os demais membros do grupo criminoso e que se apresentava como fundamental, pois diretamente relacionada à atividade fim da milícia. Condenação escorreita. 



    II. Forma qualificada do delito e causa especial de aumento de pena, previstas, respectivamente, nos artigos 8º, caput, da Lei n.º 8.072/90 e 288, parágrafo único, do Código Penal. Pedido de afastamento que não se acolhe. Milícias que, sabidamente, extorquem a população em troca de suposta segurança, praticando variadas espécies de delitos, tais como torturas e homicídios, inclusive qualificados, crimes definidos e/ou equiparados a hediondos, de modo a assegurar o domínio sobre a região na base do terror. Manutenção, inclusive, de um cemitério clandestino, onde os corpos das vítimas, depois de torturadas e assassinadas, eram descaracterizados e ocultados, conforme apurado na CPI instaurada na Assembleia Legislativa, de modo a corroborar a convicção acerca da prática delituosa. Grupo que andava ostensivamente armado, conforme os relatos das testemunhas inquiridas ao longo da instrução criminal. Apreensão de armas brancas na residência de um dos réus. Prova satisfatória. Ausência de bis in idem. Crimes hediondos ou equiparados que não são necessariamente praticados com o emprego de armas. Adequação, contudo, do aumento de pena previsto no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Novo tipo legal, inserto no artigo 288-A do Código Penal, que não se apresenta como novatio legis in mellius, o que impede a adoção das penas nele cominadas. 



    III. Dosimetria. Penas-base. Manutenção. Não obstante a primariedade e os presumidos bons antecedentes criminais dos apelantes, em observância ao verbete 444 das Súmulas do STJ, a gravidade concreta da conduta ampara o distanciamento das penas-base do seu mínimo legal, mesmo abstraindo-se da condição de líder do grupo criminoso ostentada pelo primeiro apelante, a qual configurou a circunstância agravante reconhecida. Observância ao princípio da individualização da pena. A lei penal reserva ao juiz considerável arbítrio na valorização das circunstâncias, ou seja, é o exercício de um poder discricionário, desde que, logicamente, respeitados os limites mínimo e máximo cominados no preceito secundário da norma, o qual somente é passível de revisão no caso de inobservância aos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Entendimento de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, segundo a qual “é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado” (HC 359.055/SC, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016). Condutas devidamente individualizadas na sentença de primeiro grau. Particularidades do caso concreto que revelam maior grau de censurabilidade da conduta de todos os apelantes, de modo a exigir resposta penal mais incisiva. Apelantes que se organizaram em verdadeira atividade paramilitar, constituindo milícia, o que somente depois veio a ser definido pela lei como crime autônomo, com cominação de penas mais graves. Circunstâncias, portanto, passíveis de serem valoradas na primeira fase da dosimetria como judiciais desfavoráveis. Atividade do grupo criminoso que abarcava extensa área territorial, cuja população, na sua totalidade de baixa renda, era constrangida ao pagamento de “taxas” incidentes sobre as mais variadas atividades econômicas, sob as ameaças de morte, tortura, expulsão da própria residência, etc. Instituição de verdadeiro monopólio na venda de determinados produtos e/ou aquisição de serviços. Grupo criminoso que se fez substituir às forças estatais, impondo na região as suas próprias leis, além de aplicar aos transgressores a sua punição privada, sempre na base da violência. Ingerência, ainda, no processo democrático eleitoral. Região identificada como verdadeiro curral eleitoral do primeiro apelante, que, aliás, se aproveitava do seu mandato de Vereador do Município do Rio de Janeiro para aumentar a sua influência e impingir maior temor à população, em verdadeiro desvio de finalidade do cargo para o qual foi eleito, de modo a agravar, também por esse fundamento, a reprovabilidade da sua conduta. Associação criminosa que perdurou por vários anos. Acréscimo de novos fundamentos a embasar a manutenção da pena-base. Possibilidade. Inexistência de reformatio in pejus. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de mitigação do regime prisional que não se acolhem, considerando as penas alcançadas e a gravidade concreta da conduta cometida, a exigir maior rigor na resposta penal. Artigos 44, inciso I, e 33, parágrafo 3º, do Código Penal. Pedido de detração penal a ser deduzido perante o Juízo da Execução Penal, por depender, além do tempo de pena cumprido, de mérito carcerário do apenado. Análise que extrapola os limites da ação penal condenatória. 



    V. Pedido de gratuidade da justiça. Rejeição. A condenação ao pagamento das custas do processo é consectário lógico da condenação, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, competindo, eventual isenção, ao Juízo da Execução Penal. Apelantes, ademais, que não ostentam a condição de juridicamente miseráveis, a obstar, em princípio, a gratuidade pretendida. Aquisição de bens com relevância patrimonial. Recursos parcialmente providos.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279 e 636 do STF e que “o recorrente não logrou demonstrar os elementos, presentes no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, que comprovem a necessária existência de repercussão geral no presente recurso excepcional”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente